Tribunal: TCU
Processo: 004.941/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), pasta atualmente incorporada ao Ministério da Economia, em desfavor do Instituto Latino Americano de Tecnologia em Educação e Ciências (Ilatec) e Eduardo Henrique de Magalhães Melo, seu então presidente, em razão da impugnação de despesas do Convênio 23/2010 (Siafi/Siconv 748044), que tinha por objeto a execução de ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - Planseq Telemarketing, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor do Instituto Latino Americano de Tecnologia em Educação e Ciências (Ilatec) e Eduardo Henrique de Magalhães Melo, seu então presidente, em razão da impugnação de despesas do Convênio 23/2010 (Siafi/Siconv 748044), que tinha por objeto a execução de ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - Planseq Telemarketing, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Instituto Latino Americano de Tecnologia em Educação e Ciências (Ilatec) e Eduardo Henrique de Magalhães Melo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Instituto Latino Americano de Tecnologia em Educação e Ciências (Ilatec) e Eduardo Henrique de Magalhães Melo, seu então presidente e condená-los solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 628.980,53 30/12/2010 17.279,84 31/12/2011 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar ao Instituto Latino Americano de Tecnologia em Educação e Ciências (Ilatec) e a Eduardo Henrique de Magalhães Melo, individualmente, multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Pernambuco, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia e aos responsáveis.